Tribunal: TJES
Processo: 5003383-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003383-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SILVA PINTO

AGRAVADO: BANCO CREFISA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO OU DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A controvérsia examinada reside na alegada abusividade dos juros remuneratórios dos contratos bancários pactuados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na suposta abusividade das taxas de juros contratadas e na alegada violação aos direitos do consumidor e do idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessário comprovar excessiva onerosidade ao consumidor, conforme a Súmula 382 do STJ e o julgamento do REsp 1.061.530/RS.

No presente caso, a agravante não apresentou documentos essenciais para a análise de suas alegações, como cópias dos contratos de empréstimo ou mesmo das propostas, o que inviabiliza a verificação da taxa de juros aplicada e das condições pactuadas.

A inversão do ônus da prova não é cabível nesta fase processual, notadamente, porque a parte autora não logrou êxito em apresentar provas mínimas constitutivas do direito alegado, o que reforça a necessidade de instrução probatória para análise do mérito.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em folha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contratos bancários requer a demonstração de indícios suficientes de abusividade nos encargos contratuais, sendo imprescindível a apresentação dos contratos para análise das taxas aplicadas.

A inversão do ônus da prova não pode ser deferida sem que a parte autora demonstre minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente em fase liminar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA
DA PENHA SILVA PINTO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sera que, nos autos a “ação revisional de contratos bancários” movida em face do Banco Crefisa S.A, indeferiu a tutela de urgência.

Depreende-se da petição inicial que a agravante, no dia 05/03/2018, celebrou contrato de empréstimo nº 051790016645 com o Banco Crefisa S.A, no valor creditado de R$1.582,69 (mil quinhentos e oitenta e dois reais), a ser reembolsada em 12 parcelas de R$338,00 (trezentos e trinta e oito reais), totalizando o montante de R$ 4.056,00 (quatro mil e cinquenta e seis reais). Em setembro do ano seguinte (2019), a parte celebrou outro empréstimo com a mesma financeira, ora agravada, celebrando então o contrato de nº 051670031574, recebendo a quantia de R$1.237,00 (mil duzentos e trinta e sete reais), a ser pago em 12 parcelas de R$ 276,94, descontado em folha de pagamento, totalizando o valor de R$3.323,28 (três mil trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Narra que sempre se manteve em dia com as parcelas, mas em 2020 a situação se agravou e a autora buscou a financeira para realizar acordos de renegociação da dívida. Em razão disso, requereu tutela de urgência, para imediata suspensão dos descontos na conta bancária ou folha de pagamento da Autora, referente aos seus contratos com a requerida, em razão de violações ao estatuto do idoso e ao código do consumidor.

A tutela provisória foi indeferida, não observando o juízo
a quo
os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a sua concessão, face a ausência de provas constituídas nos autos suficientemente satisfatórias para a formação do convencimento do juízo de piso sobre a probabilidade do direito da parte autora, não sendo possível aferir liminarmente a abusividade alegada, até porque sequer juntadas as cópias dos contratos.

Em suas razões recursais a agravante pugna pela inversão do ônus da prova e que foram juntadas todas as provas que tinha a seu alcance.

Decisão juntada ao evento 7862186 negando o pedido de antecipação da tutela recursal.

A par de intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões, e inexistindo novas informações ou elementos mantenho a mesma conclusão externada em minha decisão preambular. Vejamos:

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona ser possível admitir até mesmo
uma faixa razoável para a variação dos juros
e que
a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. “A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos". (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, verifico que
a agravante
não
instrui sua inicial com a
s
cópia
s
do
s
contrato
s
de empréstimo entabulado
, sequer das propostas de empréstimos, prejudicando, portanto, a análise das taxas de juros contratadas e demais termos do contrato nesse limiar da ação, não prescindindo o pedido liminar de suspensão das parcelas contratuais de dilação até melhor instrução dos autos referência deste recurso.

Aliás, descabe inverter o ônus da prova nesta fase processual, até porque a parte autora ainda não logrou êxito em provar,
nem minimamente
, os fatos constitutivos do direito alegado, não sendo verossímeis os fatos alegados, inexistindo motivos, portanto, para alterar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora